Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011053-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO, POR TELEGRAMA – FRUSTRAÇÃO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – MORA CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, em data prévia ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, remeteu notificação extrajudicial ao endereço indicado quando da contratação, por telegrama, cujo cumprimento restou infrutífero porquanto o endereço informado pelo agravante era insuficiente, o que corrobora a impossibilidade de notificação pessoal do devedor.

A notificação via editalícia é válida, desde que a instituição financeira esgote as tentativas para intimação pessoal do devedor, o que se verificou no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVO ROMEU KETTERMANN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no1000983 -13.2021.8.11.0018, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente apenas com a anotação “outros”, sem maiores explicações.

Pontua que a agravada não esgotou os meios para sua localização, bem como que o protesto realizado pelo Oficial do 2o Ofício da Comarca de Juara/MT se realizou mediante intimação por edital.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução dos veículos apreendidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi deferido na decisão de Id. 92930556.

Informações prestadas no Id. n. 93023587

O recorrido apresentou suas contrarrazões no Id. 96413995, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de concessão de liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, está expressa no art. 3o do Decreto Lei n.o 911/69, possuindo como requisito a existência da mora do devedor:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Para fins de caracterização da mora, é firme a jurisprudência no sentido de que basta a notificação do devedor, podendo ser inclusive por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço declinado no contrato, não exigindo sequer a firma do contratante e a menção quanto ao valor do débito.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA. CUMPRIDOS OS REQUISITOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR. Notificada a devedora através de carta AR, recebida no endereço declinado na contratação, resta comprovada a mora contratual. Comprovação da mora na forma autorizada pela nova redação do artigo 2o, § 2o, do DL no 911/69. Presentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar . A arguição do adimplemento substancial do débito não configura óbice à medida expropriatória. Essencialidade do bem à atividade empresarial da agravante não é capaz de descaracterizar a mora contratual, tampouco fragilizar a garantia concedida no negócio. Essencialidade nem mesmo demonstrada, in casu. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(Agravo de Instrumento No 70069914489, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 11/08/2016);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Mora caracterizada. Comprovação da regular notificação para constituição em mora. Deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do DL 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO.
(Agravo de Instrumento No 70071261101, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 10/10/2016)

No caso, o protesto de título foi levado a efeito no Tabelionato da Comarca do domicílio informado pelo demandado quando da contratação, havendo certidão pelo Escrevente Autorizado - que detém fé pública - de que o devedor estava em lugar incerto ou ignorado, motivo por que foi realizada a intimação editalícia.

Outrossim, a instituição financeira, em data prévia ao ajuizamento da presente demanda, remeteu, conforme comprovou em contrarrazões, diversas notificações extrajudiciais ao endereço indicado quando da contratação, cujo cumprimento restou infrutífero pelos motivos “endereço insuficiente” e “outros”, o que corrobora a impossibilidade de notificação pessoal do devedor.

Assim sendo, resultando inexitosa a notificação pessoal, e tendo sido realizada a intimação do agravante por meio de protesto do título por edital, resta comprovada a regular constituição do devedor em mora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CASO CONCRETO. RESP PARADIGMA No 1.398.356/MG. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELO TABELIÃO. COMPROVADA A PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. Deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do DL 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70072796352, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA VIA INTIMAÇÃO POR EDITAL. MORA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. A notificação do devedor, intimado por edital, é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei no 9.492/97. Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação por Edital da devedora, restou comprovada a constituição em mora da devedora fiduciante. Presentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar, conforme prevê o artigo 2o, § 2o, do DL no 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70071187306, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 06/10/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, revogo a liminar concedida, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021